Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LIGAÇÕES DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA SERASA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O objetivo da plataforma “Serasa Limpa Nome” é criar ambiente virtual para a negociação de dívida.

2. O acesso às informações constantes na plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.

3. A presença do nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, per se, não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor).

4. A responsabilidade pela existência e legitimidade da dívida é do credor que informou os dados à Serasa. Assim, se a dívida foi quitada em 2012 e a despeito disso o suposto credor cadastrou as informações na “Serasa Limpa Nome”, recai sobre ele (credor) a responsabilidade sobre a inconsistência da informação.

5. Se o consumidor esclareceu nos autos (ID 39046197) que as cobranças da dívida após a quitação foram realizadas por boleto e ligações telefônicas apenas pelo suposto credor - Ativos S.A. -, merece reforma a sentença que condenou a Serasa a pagar solidariamente R$1.000,00 pela compensação dos danos morais.

6. Recurso conhecido e provido para excluir a condenação da Serasa a compensar os danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

8. Desnecessária a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido, uma vez que não arcará com custas e honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.